Tribunal: TJSP
Processo: 2065930-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - Decisão que julgou PROCEDENTE a primeira fase da ação, para o fim de condenar o banco réu a prestar contas à autora de todo período mencionado na inicial, referente à conta corrente de sua titularidade no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas e, diante da sucumbência, condenou ao pagamento das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - Decisão que julgou PROCEDENTE a primeira fase da ação, para o fim de condenar o banco réu a prestar contas à autora de todo período mencionado na inicial, referente à conta corrente de sua titularidade no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas e, diante da sucumbência, condenou ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil - IRRESIGNAÇÃO da instituição financeira - Pretensão de reforma integral da decisão alegando falta de interesse de agir e que a autora objetiva a revisão contratual e a declaração de inexigibilidade de débitos - Subsidiariamente, pede o afastamento dos honorários sucumbenciais, alegando serem incabíveis na espécie - DESCABIMENTO - Exordial que atende aos requisitos do art. 550, inciso I, do CPC - Autora que especificou de forma clara e concreta os motivos que justifiquem a provocação do Poder Judiciário e a necessidade da prestação de contas - INTERESSE de agir evidenciado - Direito de exigir as contas conferido ao titular da conta bancária - HONORÁRIOS - Cabimento de arbitramento de honorários sucumbenciais, na decisão que julga procedente ou parcialmente procedente a primeira fase da ação exigir contas, com incidência do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil - Entendimento firmado pela Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp no 1.874.603/DF - Verba bem fixada - Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJSP - Revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso - DECISÃO MANTIDA- RECURSO NÃO PROVIDO.